Tribunal: TJSP
Processo: 1011185-64.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – OFERTA EM RELAÇÃO DE CONSUMO DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS - VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO IMPROVIDO.